Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724891-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIGOESTRELA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO FISCAL DECISÃO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator